Tribunal: CARF
Processo: 11634.720413/2015-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA AFASTADA NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Para postular é necessário ter interesse e legitimidade. Não se resolverá o mérito quando se verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. AMPLA DEFESA. TERMO DE INÍCIO DE. SÚMULA CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
LANÇAMENTO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito de defesa.
VERBAS INDENIZATÓRIAS. LANÇAMENTO COM BASE EM INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tendo o lançamento sido realizado com base em informações prestadas pelo contribuinte, cabe a este o ônus de provar que determinadas verbas integraram a base de cálculo por ele apresentada.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
As contribuições não recolhidas no prazo legal ficam sujeitas à multa de ofício de 75% e a taxa de juros SELIC, conforme determina a legislação em vigor.
INCONTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720413/2015-69
ACÓRDÃO
2102-004.074 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FILHO DA AGUIA COMERCIO DE CALCADOS - EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE DE PESSOA
FÍSICA AFASTADA NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Para postular é necessário ter interesse e legitimidade. Não se resolverá o
mérito quando se verificar ausência de legitimidade ou de interesse
processual.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. AMPLA DEFESA. TERMO DE INÍCIO
DE. SÚMULA CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
LANÇAMENTO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o
lançamento descrição da legislação e dos fatos suficientes para o
conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
VERBAS INDENIZATÓRIAS. LANÇAMENTO COM BASE EM INFORMAÇÕES
DO CONTRIBUINTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tendo o lançamento sido realizado com base em informações prestadas
pelo contribuinte, cabe a este o ônus de provar que determinadas verbas
integraram a base de cálculo por ele apresentada.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.074 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720413/2015-69
2
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
As contribuições não recolhidas no prazo legal ficam sujeitas à multa de
ofício de 75% e a taxa de juros SELIC, conforme determina a legislação em
vigor.
INCONTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) não conhecer
dos recursos voluntários das pessoas físicas, por falta de interesse recursal; e (ii) conhecer do
recurso do contribuinte, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE e MANTEVE EM PARTE O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, decidindo pela redução da multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento)
para 75% (setenta e cinco por cento), e pelo afastamento da responsabilidade passiva solidária
atribuída ao Sr. JOÃO ROBERTO VIOTTO e SRA. ÂNGELA FERNANDES VIOTTO.
A ação fiscal foi desenvolvida na empresa FILHO DA AGUIA COMERCIO DE
CALCADOS - EIRELI - EPP (CNPJ 08.660.718/0001 -16), que tem como objeto social o comércio
varejista de calçados, artigos do vestuário, artefatos de tecidos, acessórios e complementos do
vestuário, cintos, bolsas, bijuterias e artigos de couro.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.074 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720413/2015-69
3
O procedimento fiscal ocorreu em virtude de o contribuinte ter sido excluído do
SIMPLES NACIONAL conforme Ato Declaratório Executivo de Exclusão n° 13, de 18 de março de
2011 - Processo n° 10930.720281/2011-34, sendo que a exclusão ocorreu a partir de 01/01/2007,
motivado pelo fato de ter ficado evidenciado e comprovado a constituição de empresa por
interpostas pessoas.
O crédito tributário refere-se à contribuição patronal e GILRAT, conforme auto de
Infração (folha 20 a 30).
A apuração dos dados para fins de constituição do crédito tributário foi procedida
com base nos Resumos de Folhas de Pagamento e nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social (GFIP), onde foram identificados salários de contribuição não
declarados (folhas 31 a 133)
O resumo do relatório fiscal e dos argumentos de Impugnação, constam do Acórdão
07-39.219 - 5a Turma da DRJ/FNS, de 14 de fevereiro de 2017, (folhas 277 a 319), que teve a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CONCEITO
O conceito de salário-de-contribuição, para além de ser um conceito próprio da
legislação previdenciária, abarca, não apenas os ganhos habituais, mas todo e
qualquer rendimento do trabalho pago ou creditado pelo empregador, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço.
PARCELAS REMUNERATÓRIAS
Constitui fato gerador da obrigação principal a totalidade da REMUNERAÇÃO do
segurado empregado, excluídas apenas, as parcelas expressamente definidas em
lei.
ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA
São devidas as contribuições para o INSS sobre o adicional de um terço de férias
pago na vigência da relação de trabalho.
SALÁRIO MATERNIDADE. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA
A legislação previdenciária define a base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social, como todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados aos
empregados, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma. Da mesma forma, prevê expressamente, as verbas
salariais isentas dessa tributação. Configurada a natureza salarial das referidas
verbas, nos termos da legislação previdenciária, forçoso concluir que sobre elas
incide contribuições sociais.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.074 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720413/2015-69
4
AUXÍLIO-DOENÇA (PRIMEIROS QUINZE DIAS). AFASTAMENTO. REMUNERAÇÃO.
INCIDÊNCIA
Há incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos ao
empregado nos primeiros quinze dias de afastamento em razão de doença ou
acidente de trabalho.
VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
O vale-transporte concedido em desacordo com a legislação própria constitui fato
gerador da contribuição da empresa e integra o salário-de-contribuição.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
As contribuições não recolhidas no prazo legal ficam sujeitas à multa de ofício de
75% e a taxa de juros SELIC, conforme determina a legislação em vigor. A
qualificação da multa de ofício para 150% somente pode ocorrer quando a
autoridade fiscal provar, de modo inconteste, por meio de documentação
acostada aos autos, o dolo por parte do contribuinte, condição imposta pela lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de atos legais regularmente editados.
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE
Não cabe na instância administrativa discussão sobre a legalidade e
constitucionalidade das leis.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Os órgãos julgadores de primeira instância do processo administrativo fiscal
federal (Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento) não são
competentes para se pronunciar sobre controvérsias referentes a processo
administrativo de representação fiscal para fins penais.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual. PRODUÇÃO DE PROVAS A
prova documental será apresentada na impugnação, com preclusão do direito de
fazê-la em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
PRODUÇÃO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.074 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720413/2015-69
5
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido
de diligência ou perícia.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O MPF é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos da auditoria fiscal. Verificando-se nos autos a regular ciência e
prorrogação do MPF, não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO
Deve ser afastada a responsabilidade solidária quando não restarem comprovado
o interesse comum (CTN, art. 124, I) ou a inexistência do grupo econômico de fato
(Lei no 8.212, de 1991, inciso IX, art. 30).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificada do acórdão supracitado, a recorrente, FILHO DA AGUIA COMÉRCIO DE
CALÇADOS EIRELI – EPP, e as pessoas físicas JOÃO ROBERTO VIOTTO e ANGELA FERNANDES
VIOTTO, apresentaram Recurso Voluntário em conjunto (folhas 532 a 570), alegando em síntese:
Inexistência de responsabilidade dos sujeitos passivos, JOÃO ROBERTO VIOTTO e
ANGELA FERNANDES VIOTTO, sendo aplicável o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional,
reconhecida que a autuação deveria necessariamente ser lavrada unicamente contra os sujeitos
passivo solidários, pois estes dispositivos legais tratam de responsabilidade por substituição, o que
acarreta nulidade do presente;
a) Nulidade da decisão de 1a instância por Cerceamento de Defesa e Violação
ao Contraditório, de modo a possibilitar a produção das provas pretendidas,
em especial pericial contábil;
b) Nulidade do auto de infração, uma vez que não ficaram demonstradas as
condições necessárias para a formação do ato administrativo, motivação e
finalidade;
c) Não incidência de contribuição previdenciária do empregador sobre os
valores pagos a título de: aviso prévio indenizado, auxílio-acidente, auxílio-
doença nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, férias e terço
constitucional de férias, salário maternidade, adicional de hora extra,
adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade e
vale transporte;
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.074 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720413/2015-69
6
d) Afastamento da multa aplicada, em observância ao princípio da moralidade
administrativa;
e) Falta de proporcionalidade e o efeito confiscatório na aplicação da multa;
f) Redução da multa para o máximo de 20% (vinte por cento), respeitando-se
aos princípios da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade;
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado os requisitos de
admissibilidade, deixo de conhecer as alegações apresentadas pelas pessoas físicas JOÃO
ROBERTO VIOTTO e ANGELA FERNANDES VIOTTO pelos motivos abaixo relacionados.
A situação das pessoas supracitadas quanto à responsabilidade solidária já foi
tratada no âmbito da decisão recorrida ((folha 299):
Isso posto, considerando que não houve um conjunto probatório capaz de revelar
que essas pessoas físicas arroladas nos Termos de Sujeição Passiva Solidária (Sr.
João Roberto Viotto e Sra. Ângela Fernandes Viotto) sejam solidariamente
responsáveis pelo crédito tributário lançado, deve-se anular os respectivos
Termos de Sujeição lavrados e afastar a responsabilidade das pessoas físicas
arroladas.
Assim conta na Ementa da decisão recorrida:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO
Deve ser afastada a responsabilidade solidária quando não restarem comprovado
o interesse comum (CTN, art. 124, I) ou a inexistência do grupo econômico de fato
(Lei no 8.212, de 1991, inciso IX, art. 30).
Pois bem.
Conforme
consta na
decisão
recorrida, foi
expressamente
afastada a
responsabilidade solidária das pessoas físicas.
Dito isso, assim dispõe os artigos 17, 18 e 485 do CPC (Lei no 13.105/2015) com
aplicação subsidiária no processo administrativo fiscal:
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico. (...)
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.074 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720413/2015-69
7
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)
VI - Verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)
Inexistindo falta de interesse recursal, não há relação processual válida a ser
submetida ao crivo do juízo de admissibilidade.
Desta forma, JOÃO ROBERTO VIOTTO e ANGELA FERNANDES VIOTTO carecem de
falta de interesse recursal para apresentar Recurso Voluntário, visto que, em decisão de primeira
instância, tiveram afastamento da responsabilidade solidária pelo crédito lançado.
Ainda assim, as referidas pessoas físicas apresentaram recurso conjunto com a
autuada, sem impugnar diretamente a decisão que afastou a responsabilidade solidária,
limitando-se a repetir as alegações da peça de Impugnação.
Diante do exposto, deixo de conhecer, por falta de interesse recursal, o recurso
apresentado pelas pessoas físicas e as alegações relativas à responsabilidade tributária solidária,
por falta de dialeticidade.
Passo a analisar a parte conhecida.
1) Preliminar
1.1)
Do Cerceamento de Defesa e da Violação ao Contraditório
A recorrente alega que não lhe foi oportunizada a produção de provas,
especialmente perícia contábil, o que seria essencial para o deslinde do processo e para contestar
as alegações da fiscalização.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa por não terem sido aprovados os
pedidos de diligências formulados pela requerente, embora previsto no art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972, o pedido de diligência foi considerado dispensável pela autoridade administrativa
para o deslinde da questão, dado que se encontram, nos autos, todos os elementos necessários
para a esclarecer os fatos e permitir a decisão motivada do julgador, em consonância com o art. 18
do mesmo Decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do recorrente, a realização de diligências ou perícias, quando as
entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/93).
Cabe destacar que tanto a Impugnação quanto o Recurso Voluntário são os
instrumentos e oportunidades que o sujeito passivo tem para apresentar todas as provas e
elementos hábeis a combater a autuação. O pedido e a realização de diligência não se prestam a
esse fim.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.074 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720413/2015-69
8
Em relação à negativa de diligência ou perícia, existe posicionamento sumulado do
CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e segunda instância, conforme
art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 163 abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Quanto ao fato de não ter sido devidamente cientificado em processos anteriores
que motivaram a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL, vale dizer que o litígio em questão
se refere às contribuições previdenciárias não recolhidas. As razões que conduziram à exclusão do
Simples Nacional são objeto do processo administrativo n° 10930.720281/2011-34. O exercício do
direito de defesa ao ato de exclusão deve ser exercido no âmbito daquele processo administrativo.
As recorrentes também alegam ausência de motivo e finalidade, elementos
essenciais do ato administrativo. Não teria ficado demonstrado a ocorrência de qualquer motivo
para a lavratura da autuação, uma vez que os recorrentes e os demais sujeitos passivos elencados
pela Autoridade Administrativa não foram devidamente cientificados.
Porém, de acordo com os autos, verifica-se que o Auto de Infração não carece de
clareza ou precisão. No Relatório de Fiscal, restaram plenamente fundamentadas as razões que
levaram à exigência tributária. Foram devidamente informados os procedimentos utilizados; a
origem da base de cálculo da exigência; o Código de Levantamento; os dispositivos legais que
embasaram o lançamento e os períodos a que se referem, contendo assim todos os elementos
imprescindíveis para o pleno exercício do direito a ampla defesa.
A recorrente alega que o procedimento fiscal inicial (Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF) não foi devidamente comunicado ou anexado, impedindo a ampla defesa desde o
início.
Porém, o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF é um documento de controle
interno dirigido ao auditor-fiscal para que, no uso de suas atribuições privativas, instaure os
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.074 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720413/2015-69
9
procedimentos fiscais relativos às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Trata-se de um instrumento de controle e acompanhamento da ação fiscal.
A notificação de que o sujeito passivo se encontra sob ação fiscal é efetivada
somente por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, quando ocorre a perda da
espontaneidade.
Além disso, conforme a Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório somente se
instaura com a apresentação da Impugnação.
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664,
1301-002.911, 2401-005.917 e 1401-004.061.
Destarte, não assiste razão à recorrente.

1.2) Da motivação e finalidade
A recorrente alega nulidade do auto de infração, uma vez que não ficaram
demonstradas as condições necessárias para a formação do ato administrativo, motivação e
finalidade;
A recorrente defende que o auto de infração deverá ser declarado nulo pela falta de
finalidade, porquanto capitular obrigação solidária das pessoas físicas sobre a totalidade do Auto
de Infração seria contrariar disposição legal, visto que não fazem parte do quadro social da
sociedade empresária. Esta alegação perdeu o objeto, a partir da decisão de primeira instância
que afastou a responsabilidade solidária das pessoas físicas.
Alegam que o procedimento investigatório teve início em 2011, e que a Secretaria
da Receita Federal deveria ter intimado os interessados e partes do Mandado de Procedimento
Fiscal para tomarem ciência dos procedimentos que se iniciavam. Este assunto foi já foi tratado
anteriormente e tem respaldo na Súmula CARF no 162.
Pois bem.
Com relação às alegações de nulidade dos Autos de Infração por cerceamento de
defesa, há que se esclarecer que os pressupostos legais para validade dos mesmos são
determinados pelo artigo 10, do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.074 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720413/2015-69
10
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Os Autos de Infração inserem-se na categoria prevista no inciso I do artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre a nulidade no processo administrativo nos seguintes
termos:
Art. 59. São nulos
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas no artigo
59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas, nos termos do artigo 60 do Decreto no.
70.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
De acordo com os autos, as autuações em exame foram lavradas por Auditor Fiscal
competente e em pleno exercício de suas funções. Verificou-se que estavam presentes todos os
requisitos indispensáveis para a sua validade, mencionados no artigo 10 do Decreto n.o 70.235,
apresentando, portanto, os elementos imprescindíveis para o pleno exercício do direito da ampla
defesa pelo contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos
fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
2) Mérito
2.1) Não incidência sobre verbas indenizatórias
A recorrente requer a exclusão das contribuições previdenciárias incidentes sobre
os pagamentos realizados a título de auxílio-doença, auxílio acidente, férias, terço constitucional
de férias, aviso prévio indenizado, salário maternidade, adicional de hora extra, adicional noturno,
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.074 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720413/2015-69
11
adicional de periculosidade e adicional de insalubridade. Sustenta que os valores não poderiam
integrar a base de cálculo das contribuições sociais, na medida em que se trata de ganhos
eventuais, sob o argumento de ausência de habitualidade e de contraprestação de serviço.
Pois bem.
De acordo com Relatório Fiscal (fls.20 a 133), as contribuições foram apuradas
sobre bases de cálculo constituídas pela remuneração constante em Resumo de Folhas de
Pagamento de Salários e Remuneração de Administradores e na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente trouxe apenas alegações de cunho
teórico, porém não foi capaz de trazer elementos capazes de comprovar que as verbas em
questão realmente integraram as Bases de Cálculo por ela declaradas em suas Folhas de
Pagamento.
Tendo o lançamento sido realizado com base em informações prestadas pelo
contribuinte, cabe a este o ônus de provar que determinadas verbas integraram a base de cálculo
por ele apresentada, o que não foi feito.
As alegações devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova, pois o
ônus de prova é de quem alega. O contribuinte deveria apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias para comprovar o direito alegado.
Ante o exposto, não merece reforma a decisão de primeira instância.
Destarte, não assiste razão à recorrente.
2.2) Redução Adicional da Multa
As recorrentes alegam que a imputação de multa estava caracterizada com
excessiva penalização, uma vez que não podem ser penalizados com multa de ofício, de 150%
(cento e cinquenta por cento), ocorrendo a redução para 75% (setenta e cinco por cento).
Solicitam uma redução para o máximo de 20% com base nos princípios da boa-fé,
razoabilidade e proporcionalidade, alegando que não houve prejuízo ao fisco nem intenção de
fraude, e que a penalidade atual ainda é excessiva e confiscatória.
Porém, de acordo com os autos, a autuação decorre de falta de pagamento ou
recolhimento de imposto/contribuição, apurada em procedimento de ofício.
Neste caso, a autoridade lançadora deve aplicar a multa de lançamento de ofício,
prevista no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.074 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720413/2015-69
12
[...].
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
A multa de 20%, disposta no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, diz respeito a
exigência de multa de mora em razão de recolhimento em atraso das contribuições
previdenciárias destinadas à Seguridade Social, o que não se aplica no presente caso.
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009). (...)
Destarte, está correto o enquadramento da multa aplicada diante da infração
cometida.
Não assiste razão à recorrente.
2.3) Do caráter confiscatório da penalidade aplicada
Quanto ao pedido de reforma do lançamento para se desconstituir o crédito
tributário relativo à multa, não cabe à autoridade administrativa avaliar se o imposto ou a multa
legalmente prevista possuem valor excessivo ou caráter confiscatório.
A atividade administrativa é eminentemente executiva e vinculada ao fiel
cumprimento da legislação, por força do princípio constitucional da legalidade de que trata o
art.37 da CF a que está submetido todo servidor público1.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:

1 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte: (...)
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.074 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720413/2015-69
13
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mesmo diapasão, dispõe o artigo 26-A do Decreto 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.
O processo administrativo fiscal não é o ambiente apropriado para discussão da
gradação das penalidades legalmente previstas, nem questionar se as multas infringem os
princípios legais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
2.4) Da manifestação de inconstitucionalidade e ilegalidade.
Quanto ao pedido da recorrente para que este colegiado se manifeste a respeito
das inconstitucionalidades e ilegalidades suscitadas, cabe destacar que existe posicionamento em
Súmula CARF que trata do tema e afirma que não existe competência para tal feito:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.074 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720413/2015-69
14

Conclusão
Pelo exposto, voto por: não conhecer dos recursos voluntários das pessoas físicas,
por falta de interesse recursal; e conhecer do recurso do contribuinte, rejeitar as preliminares e,
no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 638
DF CARF MF
Original